Tribunal: TJES
Processo: 5001214-47.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS, POR PARTE DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, PARA AVERIGUAR A PROCEDÊNCIA DO BEM SUPOSTAMENTE OBJETO DE FURTO – ARBITRARIEDADE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consta dos autos que a Requerente ficou detida por seis dias (de 10/04/2014 a 16/04/2014), até que a fiança inicialmente fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela autoridade policial, fora paga por seus familiares após ser reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais) pela MM. Magistrada da 2ª Vara de Guaçuí/ES. Ocorre que, durante a audiência de instrução e julgamento da ação penal, a suposta vítima do delito afirmou que, na verdade, a televisão apreendida não lhe pertencia, o que levou o Ministério Público a pugnar pela absolvição da autora,
manifestação
que fora acolhid
a
pelo MM. Juiz da citada ação penal. Diante desses fatos, a ora Apelada pleiteou a condenação do Estado ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos materiais e de 100 (cem) salários mínimos a título de danos morais, ou valor arbitrado pelo Juízo, acrescidos de juros de mora e correção monetária.
O MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado ao pagamento de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
por danos morais.

2. Verifica-se dos autos da ação penal que, n
o depoimento prestado tanto
na
esfera policial, quanto em Juízo, a ora Apelada declarou que foi seu esposo Rômulo quem adquiriu a TV “
e a colocou na sala de casa
”, relatando, ainda, que “
ficou presa por sete dias em razão do fato; que tal ocasião foi a primeira e única prisão da interroganda; que seus filhos presenciaram sua prisão
”,
tendo um deles, na época dos fatos, com apenas 3 (três) meses de idade, ficado aos cuidados de sua cunhada.

3.
D
iante dessas circunstâncias, forçoso concluir que agiu com acerto o
MM. Magistrado
a quo

ao reconhecer a ilegalidade da prisão em flagrante da Apelada, pois configurada,
a um só tempo,
a arbitrariedade, a negligência e a imprudência na conduta que ensejou a sua segregação, haja vista que caberia aos policiais,
antes
de lavrar o auto de prisão em flagrante
, certificar-
se
se
a
TV
recolhida da residência dos acusados coincidia com a
res furtiva,
o que poderia ser feito simplesmente
checando o número de série do aparelho constante na nota fiscal
que já estava
d
e posse d
a vítima
.

3.
N
o caso vertente, não se está considerando apenas a sentença absolutória prolatada em favor da Recorrida, mas todo o contexto fático que culminou na privação de sua liberdade e do convívio com seus filhos, sem que houvessem sido providenciadas as diligências mínimas para certificar se a TV encontrada em sua residência era, de fato, aquela que havia sido furtada da vítima.

4.
Na esteira do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado (...)
” (REsp 1675015/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

5.
Por fim, registr
a-se
que o
valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
fixado a título de danos morais pelo MM. Juiz de 1º Grau

afigura-se
apropriado para
a indenização r
eferente ao ato ilícito
perpetrado pelos agentes estatais,
e encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com o entendimento jurisprudencial
deste Egrégio Sodalício.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001214-47.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLEIZER MARIA GONCALVES DE MELLO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, GLEIZER MARIA GONÇALVES DE MELLO ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do Estado do Espírito Santo, alegando que foi presa em flagrante delito em 10/04/2014, juntamente com seu esposo, pelo crime de receptação (art. 180 do Código Penal), em razão da compra de uma televisão usada de um conhecido cujo nome não souberam declinar.

Consta dos autos que a Requerente ficou detida por seis dias (de 10/04/2014 a 16/04/2014), até que a fiança inicialmente fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela autoridade policial, fora paga por seus familiares após ser reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais) pela MM. Magistrada da 2ª Vara de Guaçuí/ES.

Ocorre que, durante a audiência de instrução e julgamento da ação penal (processo n° 0000731-49.2014.8.08.0020), a suposta vítima do delito afirmou que, na verdade, a televisão apreendida não lhe pertencia, o que levou o Ministério Público a pugnar pela absolvição da autora, o que fora acolhido pelo MM. Juiz da citada ação penal.

Diante desses fatos, a ora Apelada pleiteou a condenação do Estado ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos materiais e de 100 (cem) salários mínimos a título de danos morais, ou valor arbitrado pelo Juízo, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

O MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente recurso de Apelação pleiteando a reforma do r. julgado
a quo
alegando, em síntese, que:
i)
o direito da autora à indenização encontra-se prescrito, uma vez que a prisão ocorreu em 2014 e a ação foi proposta somente em 2021, ultrapassando o prazo de cinco anos estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32;
ii)
a prisão da Apelada foi realizada dentro dos parâmetros legais, com base no reconhecimento da televisão pela vítima durante o inquérito policial e na homologação do Auto de Prisão em Flagrante pela autoridade judicial, sendo certo que a posterior absolvição da autora não torna a prisão ilegal ou passível de indenização; e
iii)

o
s agentes públicos atuaram em estrito cumprimento do dever legal, e não houve abuso ou arbitrariedade na prisão da autora, afastando-se, assim, a responsabilidade civil do Estado.

Superado o juízo de admissibilidade – pois preenchidos todos requisitos extrínsecos e intrínsecos recursais –, passo à análise do mérito do presente apelo.

Após analisar detidamente os autos, entendo que
falece razão ao Recorrente.

P
or primeiro, n
o que tange à alegação de ocorrência da prescrição do direito vindicado pela Apelada, sabe-se que o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme (e de há muito, inclusive) no sentido de que “
a coisa julgada na instância penal constitui o termo inicial da contagem do prazo de prescrição da ação de indenização em face do Estado. (...) Funda-se a jurisprudência no fato de que nesses casos o termo a quo é o trânsito em julgado da sentença condenatória penal, porquanto a reparação do dano ex delicto é conseqüente, por isso que, enquanto pende a incerteza quanto à condenação, não se pode aduzir à prescrição, posto instituto vinculado à inação
” (STJ, REsp 618.934/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 13/12/2004).

Visto que o trânsito em julgado da sentença absolutória proferida nos autos da ação penal ajuizada em desfavor da ora Apelada ocorreu aos
19/12/2018 (ID nº
10803567) e que a presente demanda fora ajuizada em 02/12/2021, agiu com acerto o MM. Juízo
a quo
ao afastar a prescrição
in casu
.

Entendo, ainda, que não merece acolhida o argumento do Apelante no sentido de que não há ilegalidade na prisão da Recorrida.

É cediço que a prolação de uma sentença penal absolutória não enseja,
de per si
, a conclusão de que a segregação de um cidadão afrontou os ditames legais, havendo que se perquirir, em cada caso concreto, se a prisão de fato extrapolou o exercício regular do dever público.

Na hipótese em tela,
verifica-se que a Apelada foi presa
no dia 10/04/2014
em suposto flagrante pelo crime de receptação (art. 180, do Código Penal)
, quando policiais militares que atuavam na “Operação Avalanche”, em cumprimento a Mandado
Judicial
de Busca e Apreensão, adentraram,
às 6h da manhã,

na
residência
onde
ela
dormia com seu marido e filhos
e lá encontraram, dentre outros objetos, uma “
TV
LCD marca PANASONIC, modelo VIERA”,
ocasião em que a Recorrida deixou de apresentar a nota fiscal do aparelho, alegando que ele teria sido adquirido por seu marido RÔMULO SOUZA DE MELLO de um conhecido, cujo nome
o casal
não soube declinar.

Consta dos autos da ação penal, ainda, que, embora a vítima
do furto ocorrido duas semanas antes do referido “flagrante”
tenha reconhecido como
de sua propriedade
o aparelho de TV que
lhe fora apresentado na Delegacia, ao prestar depoimento perante a autoridade judicial, esclareceu que, na verdade, não se tratava da
res furtiva

uma vez que
,
tempos depois
, “(...)
levou sua nota fiscal da TV até a Depol para conferência com os produtos que lá estavam e na delegacia, após conferência, verificou-se que a TV recuperada pela polícia não era a TV furtada na casa do declarante
(...)” (grifos nossos).

No depoimento prestado tanto
na
esfera policial, quanto em Juízo, a ora Apelada declarou que foi seu esposo Rômulo quem adquiriu a TV “
e a colocou na sala de casa
”, relatando, ainda, que “
ficou presa por sete dias em razão do fato; que tal ocasião foi a primeira e única prisão da interroganda; que seus filhos presenciaram sua prisão
” (ID 7609955),
tendo um deles, na época dos fatos, com apenas 3 (três) meses de idade, ficado aos cuidados de sua cunhada (ID 7609934).

D
iante dessas circunstâncias, parece-me forçoso concluir que agiu com acerto o
MM. Magistrado
a quo

ao reconhecer a ilegalidade da prisão em flagrante da Apelada, pois configurada,
a um só tempo,
a arbitrariedade, a negligência e a imprudência na conduta que ensejou a sua segregação, haja vista que caberia aos policiais,
antes
de lavrar o auto de prisão em flagrante
, certificar-
se
se
a
TV
recolhida da residência dos acusados coincidia com a
res furtiva,
o que poderia ser feito simplesmente
checando o número de série do aparelho constante na nota fiscal
que já estava
d
e posse d
a vítima
.

N
o caso vertente, penso que não se está considerando apenas a sentença absolutória prolatada em favor da Recorrida, mas todo o contexto fático que culminou na privação de sua liberdade e do convívio com seus filhos, sem que houvessem sido providenciadas as diligências mínimas para certificar se a TV encontrada em sua residência era, de fato, aquela que havia sido furtada da vítima.

Na esteira do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado (...)
” (REsp 1675015/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Por fim, registro que o
valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
fixado a título de danos morais pelo MM. Juiz de 1º Grau

afigura-se
apropriado para
a indenização r
eferente ao ato ilícito
perpetrado pelos agentes estatais,
e encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com o entendimento jurisprudencial
deste Egrégio Sodalício.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. sentença de 1º Grau.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)